Tribunal: TJSP
Processo: 2187205-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
PENHORA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA - BLOQUEIO ON LINE EM CONTA CORRENTE OU CONTA POUPANÇA - VALORES DECORRENTES DE SALÁRIO, INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – INADMISSIBILIDADE – CPC, ART. 833, IV – IMPENHORABILIDADE – CPC - ART. 833, X – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – ENTENDIMENTO FIRMADO EM TRIBUNAL SUPERIOR – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187205-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante NADIA
CRISTINA ELOY GONÇALVES, é agravado IBE BUSINESS EDUCATION DE
SÃO PAULO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187205-46.2020.8.26.0000 -Voto no 49588
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187205-46.2020.8.26.0000
COMARCA DE CAMPINAS
AGRAVANTE: NADIA CRISTINA ELOY GONÇALVES
AGRAVADOS: IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA
VOTO No 49.588
PENHORA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO
MONITÓRIA - BLOQUEIO ON LINE EM CONTA
CORRENTE OU CONTA POUPANÇA - VALORES
DECORRENTES
DE
SALÁRIO,
INFERIORES
A
QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS

INADMISSIBILIDADE
CPC, ART. 833, IV

IMPENHORABILIDADE
CPC - ART. 833, X

INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
ENTENDIMENTO
FIRMADO EM TRIBUNAL SUPERIOR
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento na fase
de cumprimento de sentença em ação monitória, da decisão
que indeferiu desbloqueio de valores depositados em conta-
salário da executada.
Sustenta a agravante que o bloqueio recaiu
sobre valor
R$ 2.209,63 - proveniente de salário,
impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC. Pede
reforma.
Processou-se com liminar, a que se seguiu
contraminuta.
É o Relatório.
O recurso comporta provimento.
É certo que, detectada existência de
numerário em conta corrente, é possível ao juízo penhorar
a importância depositada na conta, sem nenhuma afronta ao
princípio
da
menor
onerosidade
da
execução
(REsp
703.033/MA, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09.05.05;
AgRg no REsp 528.227/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
15.12.03; AgRg no Ag 535.011/RS, Rel. Min. Antônio de
Pádua Ribeiro, DJ 20.09.04; REsp 208.114/SP, Rel. Min.
Ruy Rosado de Aguiar, DJ 06.09.99; REsp 390.116/SP, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 11.11.02; AgRg no
REsp 623.750/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ
08.11.04; REsp 537.667/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha,
DJ 09.02.04; REsp 509.762/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJ 06.10.03; REsp 241.683/SP, Rel. Min. Eliana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187205-46.2020.8.26.0000 -Voto no 49588
3
Calmon, DJ 01.08.00; REsp 332.584/SP, REsp 332.584/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 18.02.02; REsp 36.870-7/SP,
Rel. Min. Hélio Mosimann, j. 15.09.93; AgRg no REsp
619.077/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ 02.05.05; REsp
228.141/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
17.12.04;
REsp
779.952/RJ,
Rel. Min.
Teori Albino
Zavascki, DJ 05.12.05; AgRg no Ag 563.721/RS, Rel. Min.
Barros Monteiro, DJ 10.10.05; AgRg na MC 9.138/SP, Rel.
Min. Denise Arruda, DJ 14.03.05).
Não
menos
certo
é,
porém,
que
a
Constituição Federal protege salário, cuja retenção
proíbe expressamente (art. 7o, inciso X), e o artigo 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil/2015, considera
absolutamente impenhoráveis proventos de aposentadoria,
além de salários e pensões, podendo ser reconhecida até
de ofício (cf. Theotônio negrão, CPCLPV, art. 833:3a,
pág. 755, Saraiva, 47a. Ed.), não havendo falar em
preclusão. Do mesmo modo, o art. 854, § 3o, inciso I, que
cuida da penhora on-line, diz que compete ao executado
comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são
impenhoráveis, e essa prova foi feita. A movimentação
revelada é compatível na sua expressão monetária com a
origem devidamente comprovada de verba impenhorável,
oriunda de conta salário(fls. 15).
Mesmo
que
assim
não
fosse,
na
interpretação que vem dando ao art. 649, X, do CPC/73
correspondente ao art. 833, X, do CPC/2015, o Superior
Tribunal de Justiça considera impenhorável a quantia de
até quarenta salários mínimos depositada, seja aplicada
em caderneta de poupança, mantida em papel-moeda ou conta
corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, nem
mesmo alegada (AgRg no Resp 1453586/SP, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Dje 04.09.2015; AgRg no AREsp
760181/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Dje 05.11.2015;
Resp 1230060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Galati, 2a.
Seção, Dje 29.08.2014; AgRg no Resp 1566145/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Dje 18.12.2015).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator